Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. COBRANÇAS APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, fundada em alegada negativação indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes e cobranças abusivas após quitação da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e ii) se restou comprovada a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes e a ocorrência de cobranças abusivas após quitação da dívida, aptas a configurar dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Atua dentro dos limites impostos pelo modelo constitucional brasileiro de processo civil o juízo que, para propiciar a entrega da tutela jurisdicional em tempo razoável, julga antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, quando suficientes as provas documentais já produzidas, sendo desnecessária a dilação probatória. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Conforme regra disposta no código de processo civil, na distribuição estática do ônus probatório, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC).
5. Concretamente, não restou comprovada a inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida nem as alegadas cobranças abusivas supostamente realizadas pela parte ré, de modo que inviável o reconhecimento de dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 373, I; 1.012; 1.013; 1.026, § 2o; 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711419-64.2024.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 28/02/2025. TJDFT, APC 0730564-71.2022.8.07.0003, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, p. 22/04/2024.